Tribunal: TJES
Processo: 5002162-31.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002162-31.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO FAVA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO LEGÍTIMO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. COBRANÇAS DISTINTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protestos, esclarecimento de fatura e indenização por danos morais, sob a alegação de cobrança indevida de emolumentos cartorários e duplicidade de faturas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a licitude do protesto de títulos de energia elétrica, a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos, a alegada duplicidade de cobranças e a eventual configuração de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Os protestos ocorreram antes do acordo de parcelamento, sobre dívidas legítimas, líquidas e certas.
04. Os emolumentos cartorários para baixa do protesto são de responsabilidade do devedor, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.492/97, não havendo transferência de ônus à concessionária.
05. As cobranças apontadas como duplicadas referem-se a naturezas distintas: consumo ordinário e parcelas do acordo não integralmente quitadas, sendo ambas legítimas.
06. A manutenção do protesto constitui exercício regular de direito, afastando ato ilícito e nexo causal para danos morais. Aplicação da Súmula 385 do STJ.
07. A sentença analisou adequadamente provas e fatos, aplicando corretamente o direito à espécie.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. O protesto de título legítimo, mesmo em relação a consumidor hipossuficiente, não gera responsabilidade civil nem direito à indenização por danos morais.
2. Emolumentos cartorários para cancelamento de protesto são devidos pelo devedor, nos termos da Lei nº 9.492/97.
3. Cobranças distintas, referentes a consumo regular e parcelas de acordo, não configuram duplicidade ilícita.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CDC, arts. 39 e 42, §1º; Lei nº 9.492/97, art. 19; Súmula 385/STJ; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5002162-31.2024.8.08.0069

RECORRENTE: SERGIO FAVA DOS SANTOS

RECORRIDA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO LEGÍTIMO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. COBRANÇAS DISTINTAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protestos, esclarecimento de fatura e indenização por danos morais, sob a alegação de cobrança indevida de emolumentos cartorários e duplicidade de faturas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a licitude do protesto de títulos de energia elétrica, a responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos, a alegada duplicidade de cobranças e a eventual configuração de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Os protestos ocorreram antes do acordo de parcelamento, sobre dívidas legítimas, líquidas e certas.
04. Os emolumentos cartorários para baixa do protesto são de responsabilidade do devedor, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.492/97, não havendo transferência de ônus à concessionária.
05. As cobranças apontadas como duplicadas referem-se a naturezas distintas: consumo ordinário e parcelas do acordo não integralmente quitadas, sendo ambas legítimas.
06. A manutenção do protesto constitui exercício regular de direito, afastando ato ilícito e nexo causal para danos morais. Aplicação da Súmula 385 do STJ.
07. A sentença analisou adequadamente provas e fatos, aplicando corretamente o direito à espécie.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. O protesto de título legítimo, mesmo em relação a consumidor hipossuficiente, não gera responsabilidade civil nem direito à indenização por danos morais.
2. Emolumentos cartorários para cancelamento de protesto são devidos pelo devedor, nos termos da Lei nº 9.492/97.
3. Cobranças distintas, referentes a consumo regular e parcelas de acordo, não configuram duplicidade ilícita.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 188, I; CDC, arts. 39 e 42, §1º; Lei nº 9.492/97, art. 19; Súmula 385/STJ; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

RELATÓRIO

O recorrente alegou que, embora tenha celebrado acordo para o parcelamento de dívidas de energia elétrica junto à recorrida, seu nome permaneceu protestado, sendo-lhe exigido o pagamento de emolumentos cartorários para o cancelamento, além de ter recebido cobranças supostamente duplicadas.

Diante desse cenário, requereu a declaração de inexistência do débito relativo aos emolumentos, a expedição de ofício para cancelamento dos protestos, a declaração de qual fatura de maio de 2023 seria a correta e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de tutela de urgência para exclusão do seu nome dos órgãos devedores e cancelamento do protesto.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 13685985) julgou improcedentes os pedidos. Reconheceu que a dívida que foi objeto de protesto ocorreu antes da celebração do acordo de parcelamento. Fundamentou que os emolumentos cartorários, previstos na Lei nº 9.492/97, são de responsabilidade exclusiva do devedor para a baixa do protesto e que não estão abrangidos pela transação. Quanto às cobranças tidas por duplicadas, a sentença acolheu a justificativa da recorrida, considerando que a fatura de R$ 165,90 (cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos) era relativa ao consumo ordinário e a de R$ 598,08 (quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos), às parcelas do acordo extrajudicial não integralmente quitadas.

Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 13685987), argumentando as seguintes teses: i) a sentença não considerou sua vulnerabilidade como beneficiário do BPC, nem a função social do contrato e a boa-fé objetiva que regem as relações de consumo; ii) a imposição do pagamento dos emolumentos cartorários, sem considerar sua condição financeira, configura prática abusiva; iii) existência de cobranças duplicadas, pois a fatura de R$ 598,08
(quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos)
para parcelas do acordo, concomitantemente à fatura de consumo regular, caracterizaria prática abusiva e violação dos arts. 42, § 1º, e 39 do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 13685991), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

O cerne da controvérsia reside na aferição da regularidade do protesto de dívidas de energia elétrica, da responsabilidade pelo pagamento dos emolumentos cartorários para o cancelamento de tal protesto, da licitude de supostas cobranças duplicadas e da eventual configuração de danos morais indenizáveis.

A sentença de primeiro grau, ao analisar detidamente os elementos probatórios e as alegações das partes, concluiu pela improcedência dos pedidos formulados na exordial. Após detida análise dos autos, entendo que
a sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser integralmente mantida.

No que tange à regularidade do protesto e à responsabilidade pelos emolumentos cartorários, verifico que as faturas que originaram os protestos — referentes aos meses de abril, maio e junho de 2022 — foram levadas a protesto nos meses de julho, agosto e setembro do mesmo ano (Ids 13685906, 13685907 e 13685925).

O acordo de parcelamento da dívida, por sua vez, foi celebrado em 26 de setembro de 2022 (Id 13685909). Evidencia-se, portanto, uma clara anterioridade da lavratura dos protestos em relação à formalização do acordo. À época em que os títulos foram protestados, as dívidas eram legítimas, líquidas e certas, decorrentes do consumo de energia elétrica não adimplido pelo recorrente.

O ato de levar a protesto um título vencido e não pago constitui, indubitavelmente, exercício regular de um direito do credor, conforme expressamente autorizado pelo art. 188, inciso I, do Código Civil, que preconiza a licitude de atos praticados no exercício regular de um direito reconhecido.

A jurisprudência colacionada pelo recorrente em seu recurso, que aborda situações de protesto indevido de dívidas já quitadas ou sem lastro, não se amolda à hipótese dos autos. Isso porque, no presente caso, o protesto, em sua origem, era devido, porquanto lastreado em inadimplência comprovada.

A questão subsequente é a do cancelamento do protesto após a quitação da dívida principal, seja à vista ou mediante acordo.

A Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços de protesto de títulos e outros documentos de dívida, é categórica em seu art. 19 ao estabelecer que "
o pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas
".

Essa disposição legal atribui ao devedor a responsabilidade pelos custos do cancelamento do protesto, uma vez que foi sua inadimplência original que deu causa à lavratura do ato.

Nesse sentido, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC .
ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR.
CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N . 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI.
ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO
. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9 .492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1339436 SP 2012/0172838-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2014)

RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO VENCIDA. CANCELAMENTO . ÔNUS. DEVEDOR. RELAÇÃO. CONSUMO . IRRELEVÂNCIA.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO . 1. Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento . 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1195668 RS 2010/0096102-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2012 RSTJ vol. 229 p . 515)

A alegação de hipossuficiência do recorrente, embora justifique a concessão da gratuidade de justiça para acesso ao Judiciário, não tem o condão de transferir a responsabilidade pelos emolumentos cartorários ao credor, sob pena de desvirtuamento da legislação específica e da lógica que norteia os atos notariais e de registro.

A recorrida, ao autorizar o cancelamento do protesto uma vez quitado o débito principal (Id 13685906), cumpriu com sua parte, restando ao recorrente providenciar o pagamento dos emolumentos para a efetiva baixa do registro.

Quanto à alegada duplicidade nas cobranças, o recorrente sustentou ter recebido dois talões com vencimento em 15 de maio de 2023, nos valores de R$ 165,90
(cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos)
e R$ 598,08
(quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos)
, considerando tal prática equivocada e violadora dos arts. 39 e 42, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a recorrida, de forma clara e objetiva, demonstrou que as referidas cobranças possuíam naturezas distintas e eram ambas legítimas. A fatura de R$ 165,90
(cento e sessenta e cinco reais e noventa centavos)
correspondia ao consumo regular de energia do mês, enquanto a fatura de R$ 598,08
(quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos)
referia-se a parcelas remanescentes do acordo de parcelamento que não foram integralmente quitadas pelo recorrente, conforme alegado na contestação e não impugnado com provas em sentido contrário.

Dessa forma, as cobranças não eram duplicadas no sentido de exigir o mesmo débito duas vezes, mas sim de cobrar obrigações diversas e individualizadas.

O ônus da prova de que as cobranças eram indevidas ou inconsistentes recaía sobre o recorrente, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte fático-probatório.

Finalmente, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, a sua concessão está intrinsecamente ligada à comprovação da existência de um ato ilícito, de um dano efetivo e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

Conforme analisado, a conduta da recorrida, ao proceder ao protesto de dívida vencida e exigir o pagamento de emolumentos para o cancelamento de um ato legítimo, configurou exercício regular de direito, afastando a ilicitude. Não há, portanto, nexo causal entre a atuação da concessionária e o suposto abalo moral alegado.

Outrossim, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade (o que não é o caso), a pretensão indenizatória do recorrente estaria obstada pela aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

A documentação anexa aos autos pelo próprio recorrente (Id 13685905), especificamente a consulta de balcão ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA), datada de 18 de abril de 2024, revela a existência de múltiplas outras negativações legítimas em nome do recorrente, efetuadas pela própria recorrida (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO S.A.), com datas de inclusão em 07 de abril de 2023 e vencimentos em 16 de novembro de 2022, 13 de janeiro de 2023 e 14 de fevereiro de 2023.

Tais inscrições, posteriores aos protestos iniciais, mas preexistentes ao momento em que o recorrente tomou ciência da necessidade de pagar os emolumentos para o cancelamento dos protestos em tela, demonstram a sua condição de devedor contumaz, com histórico de inadimplência perante a mesma credora.

A preexistência dessas anotações legítimas impede a caracterização de dano moral decorrente da manutenção de outros registros, ainda que se considerassem irregularidades pontuais, uma vez que o crédito do consumidor já estaria comprometido por outras dívidas válidas.

Desse modo, a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos do recorrente, analisou de forma correta e adequada os fatos e o direito aplicável, não havendo qualquer reparo a ser feito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)